Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravante/ré) em face da decisão (ID 198167336, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência, no 0710840-59.2024.8.07.0020, proposta por MICHELE SENA DE FREITAS SALES (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a seguradora ré proceda o reestabelecimento do plano de saúde do qual a parte autora é beneficiária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária ora fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em suas razões recursais (ID 60506627), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que continuar fornecendo os serviços de saúde para a agravada com o cancelamento da relação entre a agravante e a administradora do plano de saúde se mostra totalmente prejudicial à ré, tendo em vista que as emissões dos referidos boletos de pagamento sempre foram realizadas pela administradora que realiza o repasse para a agravante. Alega que é oportuno dispor que não houve qualquer irregularidade ou descumprimento da legislação no ato de cancelamento de contrato, uma vez que todas as regras contratuais e legais foram cumpridas, quais sejam: i) cláusula contratual prevendo a possibilidade de rescisão; ii) ultrapassagem do prazo de 12 (doze) meses da avença; iii) notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; iv) respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico; e v) lei 9.656/98, art. 13, II, 'b', parágrafo único, por exclusão. Argumenta que, assim, necessária a concessão imediata do efeito suspensivo, fazendo com que a decisão interlocutória guerreada não produza efeitos, uma vez que a manutenção da decisão atacada implicará em insegurança jurídica. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento no sentido de reformar a decisão atacada, revogando a tutela provisória de urgência concedida, na medida em que o cancelamento do contrato observou todas as disposições legais e contratuais. Preparo (ID 60506640). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar que a seguradora ré proceda o reestabelecimento do plano de saúde do qual a parte autora é beneficiária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária ora fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora, que se encontra gestante de 36 (trinta e seis) semanas completas com data agendada para o parto para 39a semana de gestação, em razão de não ter a possibilidade de se submeter ao trabalho de parto, pela via natural, para evitar esforço cardíaco e preservar sua integridade física e sua vida. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.